Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721029-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: MAURO RIBEIRO MENDES - CPF: 050.646.276-53 (INVENTARIADO(A)) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do Inventário, processo no 0704448-59.2021.8.07.0004, nomeou Antônia Freire Mendes, esposa do falecido e sua genitora, como inventariante. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que é herdeira necessária do acervo patrimonial integrante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes, e que a nomeada inventariante não possui capacidade para exercer o múnus que lhe fora atribuído. Destaca, ainda, que da decisão ora agravada foram opostos Embargos de Declaração pelos agravados para que a agravante, que sempre administrou as empresas juntamente com o de cujus, não interfira na administração dos bens do espólio nem atrapalhe a inventariante e demais sócios das empresas de realizarem a administração. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que se mostram presentes os requisitos autorizadores do pleito de urgência, vez que administra as empresas há mais de 15 (quinze) anos, juntamente com seu falecido pai. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja anulada a nomeação da inventariante com sua substituição pela agravante. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão da tutela de evidência para que permaneça na administração da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido (ID 26885485). Contrarrazões ao recurso juntadas no ID 26914313 impugnando os fundamentos do recurso. Pugnam pelo indeferimento da tutela antecipada e, no mérito, o não provimento do presente agravo de instrumento. Juntam documentos no ID 26914314 e seguintes. Intimada a se manifestar sobre o conhecimento parcial do recurso, bem como dos documentos juntados com as contrarrazões, a agravante se manifestou conforme petição de ID 27294592. É o relatório. Decido. 1. Preliminar de Ofício – Conhecimento Parcial do Recurso Da análise dos autos, verifica-se que o agravo deve ser conhecido apenas quanto ao pedido de substituição da inventariante, uma vez que o pedido subsidiário, formulado pelos agravados nos autos de origem, referente ao seu afastamento da administração da empresa ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Não tendo sido julgado pelo juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias no agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. 2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira. 3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre destacar, ainda, a ausência de interesse recursal, que é gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para que as partes recorram. A ausência de interesse recursal demandaria atividade jurisdicional inútil, sem qualquer benefício prático ao recorrente. No caso dos autos, inexiste determinação judicial de afastamento da agravante da administração da empresa, restando patente a ausência de interesse recursal quanto ao tema, ao menos neste momento processual. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, analisando apenas a questão relativa ao pedido de substituição da inventariante. Passo à análise do pedido liminar. 2. Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, no ponto discutido, tem o seguinte teor (ID 94548207 dos autos de origem): Cuida-se de Inventário promovido pela herdeira TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, em relação aos bens deixados pelo falecimento de MAURO RIBEIRO MENDES, ocorrido aos 24 de março de 2021 (Num. 89937078). Ao Num. 90220014, ANTONIA FREIRE MENDES, JULIANO FREIRE MENDES e JULIERME FREIRE MENDES juntaram petição narrando que havia consenso de todos os herdeiros em que o inventário fosse realizado de forma extrajudicial; que a autora optou pela judicialização do inventário sem comunicar aos demais herdeiros; que foi feito às escondidas dos demais herdeiros; que a autora não é a responsável pela administração dos bens do espólio; que a viúva não é pessoa debilitada; a autora ocultou, na exordial, informações sobre os bens e os documentos comprobatórios do patrimônio objeto do inventário; e, que a autora vem desfalcando o patrimônio comum dos herdeiros. Afirmaram que o patrimônio do espolio é de, aproximadamente, dezoito milhões de reais; que existem rendimentos provenientes de aluguéis de imóveis; e, requereram a nomeação de ANTONIA FREIRE MENDES, esposa do falecido, como inventariante e o afastamento da autora das instalações físicas da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda, CNPJ 00.430.061/0001-99, nome de fantasia Só Básico Materiais de Construção Ltda, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Em resposta (Num. 93290767), a autora narrou que é responsável pela administração dos bens do falecido; que se encontra na posse da empresa FREIRE &amp; MENDES LTDA em virtude de a viúva não participar diretamente nos negócios do falecido; que a viúva é pessoa debilitada; que os demais herdeiros se aproveitam do quadro clínico do cônjuge sobrevivente para manipulá-la; que está a frente da administração financeira da empresa a mais de 10 anos; que tem se tornado insustentável continuar na administração dos bens sem ser nomeada inventariante; que o herdeiro JULIANO FREIRE MENDES estaria, supostamente, desviando dinheiro de das empresas do falecido por ter empresa concorrente; que o faturamento mensal da empresa Só Básico Materiais de Construção Ltda é menor que o valor informado pelo herdeiros. Requereu sua nomeação como inventariante. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. A controvérsia reside na escolha de inventariante para administração dos bens do espólio. Dispõe o artigo 617 do Código de Processo Civil (CPC) que o encargo de inventariante deverá recair sobre o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, e, na falta de cônjuge que preencha os referidos requisitos ou que não queira assumir o encargo, será nomeado o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio. Assim, o cônjuge não será nomeado inventariante apenas nos casos em que não quiser ou estiver separado do falecido. No presente caso, não há elementos que demonstrem que o cônjuge sobrevivente estava separado do falecido ou de que não tenha interesse em assumir o encargo. Em que pese as alegações da autora de que a viúva é pessoa debilitada, não há elementos nos autos que demonstrem que a alegada debilidade retire da meeira a capacidade para administrar os bens e assumir a inventariança, devendo ser a viúva nomeada inventariante o que, por consequência lógica, impede a autora de se imiscuir na administração dos bens do espólio e de atrapalhar a inventariante e demais sócios das empresas de realizarem a administração. No que diz respeito à impugnação ao valor da causa e suposta sonegação de bens, o momento previsto na lei processual para a descrição dos bens, com os respectivos valores, é quando da apresentação das primeiras declarações, oportunidade em que, declarados os bens e ultrapassando estes o valor utilizado para cálculo das custas, deverá ocorrer a complementação das custas. Ante exposto, nomeio a meeira ANTONIA FREIRE MENDES inventariante. Expeça-se o termo de compromisso e, uma vez assinado eletronicamente, fica o advogado da parte intimado a acostar aos autos uma via do termo, no prazo de 05 (cinco) dias, da qual deverá constar também a assinatura do compromissado e a data da subscrição. Venham as primeiras declarações, nos termos descritos no artigo 620, do NCPC, no prazo de vinte dias, contados da data em que prestou o compromisso, devendo ser apresentada com a correta qualificação dos bens e dos herdeiros, bem como com esboço de partilha, eventual pedido de citação dos herdeiros que não integrem o polo ativo ou não estejam representados nos autos e todas as demais exigências do supracitado artigo. Superando os bens o valor dado a causa na petição inicial, deverá a inventariante complementar o valor das custas iniciais. Deverá o (a) inventariante, ainda, instruir as declarações com certidões negativas de débito em nome do falecido e dos imóveis, documentos pessoais (RG, CPF e Certidão de Casamento) de todos os herdeiros, certidões de matrícula dos imóveis e demais documentos que comprovem que o falecido era proprietários dos bens que se pretende partilhar. Apresentadas as declarações, intimem-se os herdeiros para que se manifestem no prazo de 15 dias. Intimem-se. A agravante, discordando da nomeação de Antônia como inventariante, defende a alteração da decisão, argumentando a incapacidade da viúva na administração dos negócios da família, bem como a ocorrência de conflitos familiares prejudiciais ao desenvolvimento do múnus público. Em linhas gerais, discute-se se foi correta a decisão do magistrado singular de nomear a meeira como inventariante. Importante anotar que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo falecido, além de ter como encargo o impulsionamento do procedimento do inventário, com vistas à viabilização da partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Além do mais, cabe ainda ao inventariante a representação do espólio, em juízo ou fora deste. Dadas a estas particularidades, o Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elencou uma ordem de preferência na hora da escolha do inventariante. Senão, vejamos: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. A ordem acima elencada deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. A respeito da ordem de preferência, cumpre transcrever o entendimento exarado pelo nobre doutrinador Cristiano Chaves de Farias: A aludida ordem de nomeação de inventariança é preferencial, conforme a compreensão que salta da opção positiva legislativa – processual. Deveria o juiz, por conseguinte, respeitar a lista apresentada pelo legislador, com o fito de nomear o representante legal do espólio. Contudo, defendemos, com convicção e segurança, ser possível ao magistrado, por decisão fundamentada, abandonar a lista preferencial prevista na norma, com vistas a conferir a inventariança à pessoa que se mostrar mais idônea e adequada. Isso pode ocorrer, exemplificamente, em casos nos quais o grau de litigiosidade entre os sucessores seja alto ou quando nenhum deles se mostre idôneo ao múnus. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil, Volume Único. 3a ed. Salvador: JusPodivm, 2018. Págs. 2125/2126). Este é o entendimento, inclusive, do e. STJ e dessa Corte de Justiça. Assim, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HIPÓTESE DE REMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE SAISINE. POSSE DE BENS DO DE CUJUS. TRANSMISSÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS. DIREITO HEREDITÁRIO INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. (...) (Acórdão 1297317, 07225975220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, caso o magistrado singular entenda haver alguma particularidade que impeça ou ao menos que possa atrapalhar o andamento do inventário, pode, desde que justificadamente, nomear inventariante sem observar a aludida regra de preferência estampada no artigo 617 do CPC. No caso dos autos, a ordem foi observada, uma vez que a meeira era esposa e convivia com o de cujus ao tempo do falecimento e genitora da agravante e dos demais herdeiros, existindo concordância de todos os demais herdeiros em relação ao exercício da inventariança pela agravada. A mera alegação da “debilidade” da agravada e de relação conturbada entre as partes não seria o bastante para afastar a nomeação realizada, uma vez obedecida a ordem legal e inexistente qualquer prova nos autos de incapacidade da herdeira em exercer o papel de inventariante. Se de fato houvesse qualquer fator incapacitante, os demais herdeiros também se oporiam à nomeação, fato não ocorrido. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Já apresentadas as contrarrazões, transitada em julgado esta decisão, retornem conclusos. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 14:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador